Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726476-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O O impetrante opõe embargos de declaração contra a decisão que extinguiu o mandado de segurança sem julgamento do mérito. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 14:53:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator